Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-04.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. em face a ato acoimado de coator praticado pelo MM JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
Postergo a análise da liminar para após a apresentação das informações por parte da autoridade coatora.
Às providências.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator